Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-24.2016.8.11.0038
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0001133-24.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[RUBENS PENHA LUIS - CPF: 171.669.688-77 (APELADO), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Apelação Cível
no 0001133-24.2016.8.11.0038
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Recorrido: Rubens Penha Luis

Relatora: Magistrada Cooperadora Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM NATUREZA ACIDENTÁRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EFEITO TRANSLATIVO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que concedeu aposentadoria por invalidez a segurado, com efeitos financeiros retroativos à cessação de auxílio-doença em 31/01/2015.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para o julgamento do recurso, considerando-se que o benefício pleiteado decorre de incapacidade laborativa sem nexo causal com acidente de trabalho, envolvendo autarquia federal.

III. Razões de decidir
3. A pretensão deduzida não guarda relação com acidente de trabalho, tratando-se de benefício previdenciário comum, conforme consta expressamente da petição inicial e do laudo médico pericial.
4. Nos termos do art. 109, I e § 3o, da CF/1988, a competência da Justiça Estadual em ações contra autarquias federais é excepcional e limitada ao primeiro grau, inexistindo competência recursal delegada.
5. Reconhecida, pois, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o recurso, impõe-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos termos dos arts. 62 e 64, § 1o, do CPC/2015.
6. O efeito translativo do recurso autoriza o reconhecimento de ofício de matérias de ordem pública, como a incompetência absoluta, independentemente de provocação das partes.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não conhecido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos à Justiça Federal.
Tese de julgamento: “1. A Justiça Estadual é absolutamente incompetente para julgar recursos em ações previdenciárias comuns ajuizadas contra o INSS, nas quais não se discute benefício de natureza acidentária. 2. A competência delegada da Justiça Estadual prevista no art. 109, § 3o, da CF/1988, restringe-se ao primeiro grau de jurisdição e não se estende à instância recursal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou procedente a Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Rubens Penha Luis, condenando a autarquia previdenciária à concessão de aposentadoria por invalidez ao autor, com termo inicial fixado no dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido, em 31 de janeiro de 2015, e determinando sua imediata implantação em sede de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o INSS insurge-se contra a decisão, sustentando que o primeiro laudo pericial, produzido enquanto o feito ainda tramitava na Justiça Federal, concluiu que a incapacidade do autor era apenas parcial e temporária, com expectativa de recuperação em seis meses a partir de 24 de março de 2015. Aponta que, apenas em nova perícia realizada em 11 de outubro de 2019 — já sob a jurisdição da Justiça Estadual — foi reconhecida a incapacidade total e permanente, ocasião em que o autor, segundo pontua, havia sofrido infarto agudo do miocárdio, fato superveniente e estranho ao conjunto de enfermidades inicialmente invocado no requerimento administrativo. Alega, ainda, que esse novo quadro clínico exigiria o ajuizamento de nova ação ou, ao menos, a formulação de novo requerimento administrativo, não podendo a parte autora valer-se da presente ação para obter benefício diverso com base em moléstia distinta.

Subsidiariamente, o INSS requer que, na hipótese de manutenção da condenação, seja restabelecido apenas o auxílio-doença, com cessação em 180 dias após 24 de março de 2015, ou, alternativamente, que a conversão em aposentadoria por invalidez se dê somente a partir da nova perícia médica, realizada em 11 de outubro de 2019, quando foi reconhecida a incapacidade total e definitiva.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos sob ID 232107747.

É o necessário relato.

Cuiabá/MT, na data da assinatura eletrônica.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025